Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-84.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001477-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), CARGILL TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 13.003.051/0001-19 (RECORRENTE), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), SAMUEL JUNIOR ALMEIDA SILVA - CPF: 050.461.521-18 (RECORRIDO), MATHEUS MENDES DA COSTA SOARES - CPF: 093.820.739-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001477-84.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001477-84.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cargill Transportes Ltda.

Recorrido:
Samuel Júnior Almeida Silva

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DEMORA SUPERIOR A CINCO HORAS PARA DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE E PROPRIETÁRIO DA CARGA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de transporte contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência territorial do Juizado; (ii) estabelecer se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo; e (iii) verificar se restou comprovada a demora excessiva no descarregamento apta a ensejar o pagamento de estadia, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Núcleo de Justiça Digital possui competência territorial em todo o Estado de Mato Grosso, nos termos das normas administrativas do Tribunal de Justiça, não havendo vício a justificar a extinção do feito.

4.

A ação também foi proposta no foro do domicílio de uma das rés, em conformidade com o artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.099/1995.

5.

A legitimidade passiva da recorrente decorre da responsabilidade solidária prevista no artigo 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, que abrange contratante, subcontratante e proprietário da carga.

6.

O autor comprovou, mediante romaneio, ordem de carregamento e documento eletrônico de transporte, a chegada ao destino e a permanência por período superior ao limite de cinco horas previsto no artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

7.

A estadia é devida independentemente da comprovação de prejuízo específico, pois decorre da retenção do veículo além do prazo legal.

8.

A recorrente não demonstrou excludente de responsabilidade, tampouco comprovou culpa exclusiva do transportador.

9.

O valor fixado observa os critérios legais, considerando o tempo excedente, a tolerância de cinco horas e o peso da carga transportada, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso superior a cinco horas para carregamento ou descarregamento de carga gera direito à indenização por estadia, nos termos do artigo 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

2.

O contratante, o subcontratante e o proprietário da carga respondem solidariamente pelo pagamento da estadia, conforme artigo 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007.

3.

A indenização por estadia independe da demonstração de prejuízo concreto, bastando a comprovação da retenção do veículo além do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigos 4º, 46 e 55; Lei nº 11.442/2007, artigos 5º-A, § 2º, e 11, §§ 5º e 9º; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1008774-73.2024.8.11.0003, relator juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 20.09.2024; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1008813-70.2024.8.11.0003, relator juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 08.08.2025; TJPR, Recurso Inominado nº 0025398-07.2019.8.16.0019, julgado em 01.03.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001477-84.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001477-84.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cargill Transportes Ltda.

Recorrido:
Samuel Júnior Almeida Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Cargill Transportes Ltda.

Ação: de Cobrança de Estadia
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

S
entença (Id. 342963361):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de
dano material
e
m relação ao tempo em que o veículo permaneceu aguardando o descarregamento no valor de
R$ 6.358,57(seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Recurso Inominado
(Id. 342963363): requer a reforma da sentença a fim de que sejam acolhidas as preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ou, alternativamente, para que o pedido autoral seja julgado improcedente. Requer, ainda, a redução da condenação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001477-84.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001477-84.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cargill Transportes Ltda.

Recorrido:
Samuel Júnior Almeida Silva

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Cargill Transportes Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por Samuel Junior Almeida Silva, condenando solidariamente a recorrente e a empresa
Granlider Transportes e Agenciamentos de Cargas Ltda

ao pagamento de R$ 6.358,57(seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) a título de indenização por estadia.

Da narrativa inicial o autor alega que foi contratado para
realizar transporte de carga de Confresa/MT a Palmeirante/TO, permanecendo aguardando o carregamento por aproximadamente 81h40, entre 23/09/2024 às 08h15 e 26/09/2024 às 17h55,
o que ultrapassou o limite legal de 5h previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007.

A recorrente, por sua vez, arguiu preliminares de incompetência territorial por ausência de comprovação adequada de residência do autor, ilegitimidade passiva por não ter participado da relação contratual e, no mérito, sustentou ausência de prova do direito alegado, inexistência de agendamento prévio e improcedência do pedido de danos morais.

1-

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A recorrente sustenta que há
incompetência territorial por ausência de comprovação adequada de residência do autor. A questão não merece acolhida.

Isso porquê, o processo tramita perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, cuja competência territorial abrange todo o Estado, conforme estabelecido na Resolução TJ-MT/OE nº 12/2021 e Portaria TJMT/CM nº 25/2022. Esses núcleos especializados foram criados justamente para atender demandas encaminhadas de qualquer localidade do território sobre o qual o Tribunal de Justiça exerce jurisdição, não se aplicando as regras ordinárias de competência territorial previstas para as comarcas tradicionais.

Além disso, verifica-se que a própria petição inicial foi endereçada ao Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT, onde está situada a sede da requerida Granlider Transportes e Agenciamento de Cargas Ltda., o que atende ao disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, que estabelece a competência do foro do domicílio do réu.

Portanto, rejeita-se a preliminar de incompetência territorial.

2-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda,

sob o argumento de que não participou da contratação do transporte.

.

No entanto,
o
s elementos dos autos demonstram que ambas as empresas integram o mesmo grupo econômico. Ressalta-se que a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento a fim de comprovar que não integra o mesmo grupo econômico da Cargill Agrícola Agrícola S.A.

Ademais, artigo 5º-A, §2º da Lei nº 11.442/2007 estabelece expressamente a solidariedade entre o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga:

"Artigo 5º-A. [...] §2º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros."

Desse modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Superadas as preliminares, embora a empresa recorrente alegue não existir dever de indenizar, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o recorrido juntou o romaneio - Id. 342962884 – datado de 23/09/2024 às 08h15, comprovando sua chegada ao local de carregamento, a ordem de carregamento - Id. 342962883, bem como dacte - Id. 342962882 – datado de 26/09/2024.

Portanto, o recorrido comprovou que ficou aguardando a liberação de seu veículo e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5º da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o descarregamento, contado da chegada do veículo ao destino, de acordo com o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Ademais cumpre salientar que, conforme artigo 11 § 9º da Lei 11.442/2007,
cabe ao destinatário da carga a obrigação de informar o horário de chegada do caminhão em suas dependências
, veja:

“Artigo 11 § 9º - O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga”.

(Redação dada pela Lei nº 14.206, de 2021)

Portanto, verifica-se que o autor comprovou ter ficado aguardando para descarregar seu veículo, e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5º da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o descarregamento, contado da chegada do veículo ao destino.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, isso porque, o fato do autor ter sido subcontratado para transporte de carga não lhe retira a legitimidade para demandar em juízo em face da empresa contratante, sobretudo se esta foi a responsável pelos prejuízos causados ao promovente. 2. De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5º - A, §2º, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga. 3. Ocorrendo demora excessiva no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia. 4. O reclamante comprova que chegou ao pátio da requerida para descarregamento no dia 23/03/2024 e lá permaneceu até o dia 28/03/2024, portanto, resta evidente que o período de permanência do autor extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1008774-73.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) “.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA COM NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4º, III DA LEI 9.099/95.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DA CARGA E DA TRANSPORTADORA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0025398-07.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 01.03.2021)”.

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. PRELIMINAR(ES). ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA EM 120 HORAS. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DESNECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ATRASO. MERA ESTIMATIVA QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO TRANSPORTADOR À INDENIZAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- Sentença na origem (id. 272862392 – reclamação nº 1008813-70.2024.8.11.0003 – 2º JEC DE RONDONÓPOLIS), que julgou procedente o pedido da inicial, com dano material no montante de R$ 15.470,00 (quinze mil quatrocentos e setenta reais). 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) A legitimidade passiva e solidária resta demonstrada, pois, consoante id. 272861380, a Recorrente está classificada como contratante, de modo que, se o excesso das horas se deu no local de destino, houve ingerência na logística, entre os envolvidos, que são remunerados pelos serviços prestados, e, por consequência, respondem solidariamente pelo descumprimento contratual, cabendo às partes, ação de regresso, se assim entenderem. 2.2) Quanto a legitimidade ativa do Recorrido, este, além de estar descrito na ordem de carregamento (id. 272861377), ainda apresentou Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviário de Cargas (id. 272862365), sendo sócio administrador da empresa de CNPJ nº 11.251.453.0001/07. 3. MÉRITO. 3.1) A Lei nº 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5º, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino. 3.2) A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. 3.3) De acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzi-la, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. 3.4) O documento id. 272861378, que não foi validamente impugnado pelo Recorrente, demonstra que a saída ao destino ocorreu em 9/1/2024 às 11h03m, com o início do descarregamento, sendo finalizado em 15/1/2024 às 9h (id. 272861379). 3.5) A tese, de falta de informação sobre o horário de chegada não prospera, pois, conforme id. 272861378, houve a autorização para triagem e descarregamento no dia 9/1/2024, às 11h:03m. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 5.1) (...) (N.U 1008813-70.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

Quanto ao valor da indenização, verifico que a sentença recorrida fixou o montante de
R$ 6.358,57(seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos),
considerando o período total de espera de 81h40, deduzidas as 5 horas de tolerância legal, e o valor por tonelada/hora previsto na legislação, aplicado sobre o peso da carga transportada (50,320 toneladas).

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento da sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026